Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS SOBRE O VALOR REMANESCENTE. CPC 523, § 2o.
Efetuado tempestiva e voluntariamente o pagamento parcial da dívida, a multa e os honorários advocatícios incidem apenas sobre o débito remanescente (CPC 523, § 2o).